Tribunal: TJSP
Processo: 1009068-23.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Pedido de exclusão de seguro não previsto em contrato. Não conhecimento do Recurso nesse ponto. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das abusividades no caso concreto. Discrepância entre os juros contratados e efetivamente cobrados mês a mês

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Pedido de exclusão de seguro não previsto em contrato. Não conhecimento do Recurso nesse ponto. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das abusividades no caso concreto. Discrepância entre os juros contratados e efetivamente cobrados mês a mês que se explica porque o CET engloba outros valores, tais como tributos e tarifas. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade não configurada. Tarifa de registro de contrato e Tarifa de avaliação. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito que deve ocorrer de forma simples. Sentença reformada. Sucumbência do autor. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.